Tribunal: TJES
Processo: 5008445-80.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008445-80.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KMX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME
RECORRIDO: MARIA DE LURDES OLIVEIRA CAROLINO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (id. 5213746
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
condená-la a

restituir à
a
utora
a importância
de R$ 9.862,61
(nove mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos)
a título de indenização por danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao
suscitar preliminar
de cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que
não a contestação teria sido apresentada no prazo legal e deveria ter sido designada audiência e instrução e julgamento e, no mérito, sustentar a tese de
erro material no termo inicial da correção monetária e necessidade de mitigação do valor da indenização por danos morais.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Recurso cabível, tempestivo e cabível.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE
CERCAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

No que pertine ao recurso,
colhe-se da inicial a narrativa de que no ano de 2019 a autora teira pago à requerida a importância de R$ 9.862,61 (nove mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) como caução para aquisição de imóvel mediante financiamento com a CEF
, sem que a requerida tivesse informado que o imóvel possuía ônus que impediriam a venda, o que teria gerado prejuízo material e moral, pelo que postulou reparação.

Com efeito,
não se acolhe a preliminar de
cerceamento do direito de defesa
, primeiro porque o despacho inicial foi proferido em 22.07.2021, quando
o Brasil ainda enfrentava o período de pandemia,
o que permitira
a dispensa da adaptação do rito em razão da excepcionalidade do momento.

Ademais, não se pode desconsiderar que o rito sumaríssimo é regido pelos princípios da informalidade e celeridade processual, dentre outros princípios e, nesse aspecto, considerando a previsão do artigo 6º da Lei 9.099/95 o magistrado possui a prerrogativa de decidir pela equidade, isso incluir a possibilidade de adaptação do procedimento
em razão da excepcionalidade do momento, desde que não violada a ampla defesa.

Na hipótese dos autos, o despacho inicial
fundamentou expressamente a dispensa de audiência, a necessidade de garantir segurança aos jurisdicionando,
especialmente em razão da elevação do número de mortes em razão da variante delta
(
https://www.sanarmed.com/linha-do-tempo-do-coronavirus-no-brasil
) e
,
ademais, o encerramento do convênio com a administradora do software utilizado pelo Tribunal de Justiça, o que, por certo, comprometeria o bom andamento dos trabalhos, contudo, garantiu-se às partes a possibilidade de informarem o interesse na produção de provas em audiência, desde que justificado, justamente para se evitar aglomerações.

‘‘
Considerando o encerramento do Termo de Cooperação Técnica - CISCO BRASIL,
firmado entre o Conselho Nacional de Justiça e a CISCO BRASIL, informado por meio do Ofício Circular nº 46 – SG (1011026),
bem como a determinação de reabertura gradual das atividades forenses, no Ato Normativo 36/2021,
do TJES,
que inclui restrições ao número de pessoas para entrada nos Fóruns e a observância das regras de biossegurança
,
na tentativa de reduzir o risco de contágio pelo COVID-19 em ambientes públicos
, e a necessidade de readequação da pauta de audiências, a fim de que não haja maior prejuízo às partes, e como forma de assegurar a razoável duração do processo e o bom andamento dos trabalhos neste Juízo,
EXCEPCIONALMENTE e em CARÁTER EXTRAORDINÁRIO
, até porque a Lei 9.099/95 prevê a designação de audiência de conciliação,
DEIXO DE DESIGNAR A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
, com conseguinte intimação das partes para: 1) informarem, no prazo de quinze dias, se possuem interesse na composição amigável da lide e, em caso positivo, no mesmo prazo, apresentarem suas propostas;
1.1) das propostas apresentadas, deverão as partes serem devidamente intimadas para, no prazo de cinco dias, informarem se aceitam os seus termos. Em caso de aceitação, venham-me os autos conclusos para análise.
2) Inexistindo interesse na composição amigável da lide, informarem, justificadamente e no prazo de quinze dias, se desejam a produção de provas em Audiência de Instrução e Julgamento
, ou se tem interesse no julgamento antecipado da lide,
sendo que, no caso da segunda opção (julgamento antecipado), deverá, em igual prazo, ser apresentada a contestação, na forma do artigo 335, do Código de Processo Civil, caso a mesma ainda não tenha sido apresentada
(...)’’

Desse modo, causa espécie a irresignação da recorrente quanto ao comando judicial, claro, objetivo e fundamentado, que consignou a possibilidade da produção da prova, desde que as partes se
manifestassem, caso contrário, a parte ré seria citada para apresentar contestação
na forma do CPC, promovida a adaptação do rito em razão da
excepcional necessidade.

De outra quadra, quanto à decretação da revelia,
o AR juntado ao id. 5193384
demonstra que a demandada foi citada em
12
.08.2021 e teria, portanto, até o dia
02.09.2021 para apresentar contestação (15 dias úteis), no entanto, manifestou-se apenas em 15.09.2021,
de sorte que acertada a decretação de nulidade.

Adem
ais, a conta
g
em do termo inicial do prazo processual não
s
egu
e
a
regra
estabelecida no Código de Processo Civil (d
ata da juntada do AR), nos juizados o prazo se inicia com o efetivo recebimento da citação, como ocorre no processo penal (art.
406, CPP),
em atenção aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade, que norteiam tanto o rito dos juizados especiais quanto o proc
e
s
so penal, inexistindo, portanto, inconstitucionalidade da mencionada regra diferenciadora.

A propósito e por inteira pertinência, transcreve-se julgados nestes exatos termos.

Recurso inominado. Inaplicabilidade do Tema 379 do STJ.
Recorrente citado e intimado dos termos do Enunciado FONAJE 13 (os prazos iniciam-se a partir do recebimento da intimação). Julgamento antecipado do mérito.
Desnecessária a instrução probatória. Documentos acostados aos autos são suficientes para formar a convicção do juízo. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1004508-70.2023.8.26.0032; Relator (a): VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Araçatuba - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 08/11/2023; Data de Registro: 10/11/2023).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – REVELIA – RECORRENTE QUE SE INSURGE AO INICIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO –
NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, O PRAZO FLUI DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO E NÃO DA JUNTADA DO CORRESPONDENTE AVISO DE RECEBIMENTO OU MANDADO
(ENUNCIADO N. 13 DO XXXVIII DO FONAJE) – ORIENTAÇÃO QUE VISA CONCRETIZAR O PRINCÍPIO DA CELERIDADE, REGENTE DO RITO SUMARÍSSIMO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA BEM RECONHECIDA – SENTENÇA QUE NÃO PADECE DE VÍCIO A ENSEJAR SUA NULIDADE E QUE DEVE SER MANTIDA POR SEU PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001127-41.2023.8.26.0004; Relator (a): Ana Carolina Netto Mascarenhas; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 06/11/2023; Data de Registro: 06/11/2023)

É como voto.

DO MÉRITO

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, analisando-se as provas dos autos
,
considerando a revelia da recorrente a prova produzida pela parte autora, em especial
termo de declaração de contratação, com pagamento de caução,
o que evidencia a responsabilidade da recorrente em dar prosseguimento ao contrato de financiamento imobiliário, sem sucesso, dada a impossibilidade de aquisição do respectivo imóvel, de sorte que se vota pela manutenção da sentença quanto à obrigação de restituir a importância de R$
9.862,61 (nove mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos).

Em relação aos danos morais reconhecidos, embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do descumprimento contratual, no caso dos autos, resta demonstrada a alegada violação a direito de personalidade, não apenas em razão do elevado valor cobrado, quantia cujo desfalque importa em angústia à recorrida, como também em razão da natureza do negócio, aquisição de imóvel próprio, situação
capaz de violar direito de personalidade, pelo que se vota pela manutenção da sentença quanto ao reconhecimento dos danos morais, até mesmo em relação ao
quantum
(R$ 4.000,00), suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Por fim, em relação ao apontado erro material no termo inicial da correção monetária, porquanto a sentença teria fixado a data de
16.09.2009,
importante destacar que a recorrente poderia ter instado o Juízo a quo a corrigir o flagrante erro material e embora tenha apresentado embargos de declaração, restringiu-se à rediscussão de questão enfrentada (nulidade da citação),
conduta que se lamenta, no entanto, considerando que o negócio jurídico foi celebrado no ano de 2019, defere-se parcialmente a pretensão recursal para o fim de alterar o termo inicial d
a correção monetária dos danos materiais para o dia 16.09.2019, data do desembolso da quantia a ser restituída.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de alterar o dispositivo da sentença e constar a data de
16.09.2019 como termo inicial da correção monetária dos danos materiais, nos termos da fundamentação, mantida a sentença quanto aos demais termos.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)